Tribunal: TJES
Processo: 0009635-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009635-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO GUEDES MABILLOT

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÕES ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

1.
Havendo convocação dos candidatos para além da quantidade de vagas inicialmente indicadas no edital, fazendo com que os candidatos seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada.

2.
A preterição do candidato se dá mediante a convocação daqueles posteriores à sua colocação, ficando caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte interessa.

3.

In casu
, o recorrente foi excluído do concurso, após o curso de formação, pois apesar de aprovado na 12ª colocação, num concurso que previa 11 vagas, num primeiro momento não tinham 2 candidatos PCD’s, com isso foi convocado para a vaga remanescente. Entretanto, posteriormente tal vaga foi ocupada por PCD, por força de decisão judicial.

4.
Comprovada a convocação de candidatos até a 16ª colocação na função a qual o autor/apelante já foi aprovado até no curso de formação, evidencia-se sua preterição já que aprovado em 12º, fazendo
jus
a reintegração no certame, e cumpridos os requisitos legais, à posse e nomeação ao cargo pretendido.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009635-02.2021.8.08.0024

APTE:

FABRÍCIO GUEDES MABILLOT

APDO:

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
,
interposta por
FABRÍCIO GUEDES MABILLOT
, que visa a reforma da sentença
que denegou a segurança pleiteada visando a reintegração no certamente, bem como na lista de convocados para o curso de formação e a reserva de vaga.

Dos fatos,
extrai-se
que
o recorrente foi
aprovado
n
as fases do Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para a vaga de Perito Oficial Criminal-Engenharias, Geologia ou Física, foi convocado em 26/03/2021 para o curso de formação iniciado em 31/05/2021 –
a partir de decisão
liminar
proferida no agravo de instrumento
5002399-83.2021.8.08.0000
.

No certame, f
oram
previstas 11 vagas gerais e 2 vagas para PCD
para o
cargo em questão,
conforme documento fl. 37 (pág. 73 do vol. 01)
. A
pesar de ter se classificado em 12º lugar,
o recorrente
foi convocado
para realização das demais etapas do concurso,
em razão da classificação de somente um candidato PCD, nos termos da cláusula 6.15 do Edital n.º 01/2018,
in verbis:

6.15.
Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.

N
o dia 29/04/2021, a comissão organizadora se reuni
u
para tratar da inclusão do candidato PCD Tarcísio Batista Bobbio,
sendo que
em 07/05/2021, a autoridade coatora determinou a inclusão do candidato PCD no curso de formação, excluindo o impetrante da convocação constante do anexo I do edital de resultado da investigação social, sob a alegação de que ainda não havia sido homologada.

Pois bem.

Examinando com cautela o caderno processual,
conclui-se que a exclusão do apelante do certame se deu
porque
este
realizou o curso de formação, por força de decisão liminar proferida em agravo de instrumento, contudo,
sendo
excluído posteriormente, em razão da convocação do candidato PCD: Tarcísio Batista Bobbio,
conforme
decisão proferida em agravo de instrumento nº 0027525-22.2019.8.08.0024.

S
alienta-se que o recorrente foi aprovado na 12ª posição, num concurso para 11 vagas da ampla concorrência e 2 vagas para PCD’s. Hipótese em que somente haveria convocação dos 12º ou 13º convocados, não havendo 2 PCD’s aprovados no certame.

L
ogo, ainda que o apelante tenha sido aprovado no curso de formação, a partir de decisão liminar deferindo sua participação no mesmo, sua continuação e ao final a nomeação, dependeria, além de sua aprovação, eventual desclassificação de algum candidato PCD, o que não foi o caso dos autos – já que ambas as vagas destinadas aos candidatos com deficiência foram preenchidas.

Porém, observa-se dos autos, em especial da petição de ID 5792416, que existiram convocações de aprovados até a 16ª colocação – estando o autor/apelante com a vaga reservada, aguardando o julgamento do presente recurso.

Nesses termos,
o candidato aprovado dentro do
número

de
vagas

previsto no edital do certame tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso; enquanto o candidato aprovado fora das
vagas

tem mera expectativa de direito, que se convola em direito à nomeação quando comprovada a preterição.

Quanto ao tema,
o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, r
essalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

Vejamos a tese firmada no Tema 784, do STF, supramencionado:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
;

I
II – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Assim, verifica-se o direito líquido e certo invocado pelo Impetrante/
apelante
, à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado,
em razão da preterição de sua convocação
,
já que foram convocados os candidatos aprovados até a 16ª colocação – estando ele, apelante, na 12ª colocação.

Considerando a aprovação do apelante no curso de formação, restaram preenchidos todos os requisitos para imediata nomeação e posse.

Ante
todo o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para
reformar a sentença, e determinar a imediata
reintegração do apelante no certame, com observância de sua ordem de aprovação, e cumpridos todos os requisitos, seja nomeado e empossado no cargo de Perito Oficial Criminal – Engenharias, Geologia ou Física.

Sem honorários, nos termos do
artigo 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.